Tribunal: STJ
Processo: 0807518-29.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061809 - MS(2025/0366412-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLAUDIA MARIA ESCUDERO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: LUCIANO DA CRUZ LOPES PINTO
ADVOGADO
: GIVANILDO HELENO DE PAULA - MS012246
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS
IMATERIAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR FIXADO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e lhe negar
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
28/04/2026
04/05/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:33
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d5619d84-043e-4a03-9be1-42154099a1d7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061809 - MS(2025/0366412-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLAUDIA MARIA ESCUDERO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: LUCIANO DA CRUZ LOPES PINTO
ADVOGADO
: GIVANILDO HELENO DE PAULA - MS012246
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS
IMATERIAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR FIXADO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e lhe negar
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CLÁUDIA MARIA ESCUDEIRO contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre insurge-se contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
MATO GROSSO DO SUL, assim ementado:

"EMENTA – RECURSOS DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE
TRÂNSITO – LUCROS CESSANTES – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA –
DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR MAJORADO. 1. A indenização dos lucros
cessantes é condicionada à efetiva comprovação dos prejuízos suportados,
cabendo tal ônus à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil. 2. A violação da integridade física da vítima, em razão de
acidente de trânsito, gera dano moral in re ipsa, cujo valor deve observar os
aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso da ré não
provido. Recurso do autor provido." (e-STJ fl. 317)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 348).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), interposto com
360/372
fundamento no
"a", da Constituição Federal, a parte recorrente
art. 105, inciso III,
alega violação aos arts. 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, §1o, inciso IV, do
Código De Processo Civil, ao argumento de que "não houve a análise das razões no
qual foi pleiteada a redução do valor a ser pago a título de indenização, em razão da
desproporcionalidade do quantum arbitrado nas razões de apelação apresentadas pela
(e-STJ fl. 367)
recorrente."
Documento eletrônico VDA55514628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:59
Código de Controle do Documento: 5deda961-6481-4e06-9b0d-7aace469df1c

A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls.
).
382/394
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
396/398
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, a recorrente sustenta omissão do acórdão recorrido quanto à
razoabilidade e à proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais, diante da
premissa de que o recorrente trabalha como motorista de aplicativo, possuindo uma
média salarial de 2 (dois) salários mínimos, o que, segundo advoga, seria incompatível
com o valor indenizatório estabelecido.
Por ocasião do julgamento dos aclaratórios, o Tribunal de origem foi
categórico a respeito da inexistência de omissões a justificar o acolhimento do recurso
integrativo.
Para tanto, fundamentou o Tribunal de origem o quanto se segue (e-STJ fls.
):
349/350

"A respeito do valor da compensação por danos morais, constou
o seguinte do julgado: (...) Apenas a título de complementação, importante
ressaltar que a condição econômico-financeira é insuficiente, por si só, para
justificar a redução da compensação, ainda mais levando em conta que o
quantum fixado na sentença é inferior ao costumeiramente arbitrado por este
Tribunal de Justiça em casos análogos (a título de exemplo: TJMS. Apelação
Cível n. 0814355-76.2017.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível,
Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j:
p:
26/05/2022,
. Não há, assim, omissão ou contradição a amparar os
31/05/2022)
declaratórios. Aliás, uma decisão contraditória contém partes conflitantes
entre si, afirmações contrárias a algo dito anteriormente na própria decisão,
situação não verificada na espécie."

Assim, a matéria foi sobejamente enfrentada pela Corte estadual,
conquanto em sentido contrário aos interesses da recorrente, o que não se confunde
com negativa de prestação jurisdicional.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao
do
art. 1.022
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
CPC/2015,
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à
sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. O acórdão
recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte
no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda não
Documento eletrônico VDA55514628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:59
Código de Controle do Documento: 5deda961-6481-4e06-9b0d-7aace469df1c

registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente autorizada
pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela
operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107 /SP, relatora ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
. 3.
10/8/2021,
16/8/2021)
Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. A
ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS. 1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional,
na medida em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte. 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem
com relação à responsabilidade pelo ressarcimento dos valores pagos em
reclamação trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, providencias que
encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3.
Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp 2.135.800/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e lhe
negar provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55514628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:59
Código de Controle do Documento: 5deda961-6481-4e06-9b0d-7aace469df1c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.061.809 / MS
Número Registro: 2025/0366412-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08075182920228120001
0807518292022812000150002
8075182920228120001
807518292022812000150002
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIA MARIA ESCUDERO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: LUCIANO DA CRUZ LOPES PINTO
ADVOGADO : GIVANILDO HELENO DE PAULA - MS012246
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:57
Código de Controle do Documento: d9a3aad6-da09-46fd-b645-f665fa1183fc

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:57
Código de Controle do Documento: d9a3aad6-da09-46fd-b645-f665fa1183fc